Tribunal: TJDFT
Processo: 0006605-83.2020.8.07.0003
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. RECEPTAÇÃO E ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. VÍTIMAS DIVERSAS. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA JÁ APLICADA NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL DO SEGUNDO APELANTE. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA AFASTADA DE OFÍCIO. PENA REDIMENSIONADA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO AUTORIZA A ABSOLVIÇÃO IN TOTUM DO PRIMEIRO E DO TERCEIRO APELANTES. AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO DOS TRÊS RÉUS POR CRIMES DE ROUBO CONTRA TRÊS VÍTIMAS.
1. Há falta de interesse recursal quando o apelante veicula pedidos que já foram acolhidos na sentença.
2. O conjunto probatório robusto afasta a possibilidade de absolvição do primeiro apelante pelos crimes de receptação praticados em concurso formal. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita dos bens apreendidos em poder do acusado, o que não ocorreu no caso dos autos.
3. A condenação do segundo e terceiro apelantes pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes cometidos contra duas vítimas num salão de beleza fundou-se nas circunstâncias da prisão em flagrante, na confissão espontânea de um dos réus e na prova oral harmônica produzida nos autos, devendo ser mantida nesta sede.
4. Os depoimentos das vítimas e os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constituem meios de prova idôneos, aptos a embasar o édito condenatório. Todavia, não suprem a falta de materialidade de um terceiro crime de roubo, nem autorizam a condenação por roubo majorado de um terceiro comparsa que apresentou álibi consistente em Juízo. Prevalência do princípio do in dubio pro reo.
5. Entre a data da extinção da punibilidade do corréu pelos fatos abrangidos por condenação anterior e a data do cometimento do delito objeto deste feito transcorreu período superior a 5 (cinco) anos, devendo ser aplicada a regra contida no inciso I do artigo 64 do Código Penal. Agravante da reincidência afastada.
6. Nos termos do Enunciado n. 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (Súmula 231, Terceira Seção, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999).
7. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a condição socioeconômica do réu e com a pena corporal infligida.
8. SEGUNDO APELO NÃO CONHECIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. PRIMEIRO, TERCEIRO E QUARTO APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.